Tribunal: TJDFT
Processo: 0041932-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os autos e o Precatório no 0041930-70.2016.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 12 de setembro de 2016. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, no mesmo dia, o Precatório no 0041930-70.2016.8.07.0000, do mesmo processo originário (2013.01.1.020196-4), apenas com diferença dos entes devedores. Compulsando os autos do processo originário (0001099-28.2013.8.07.0018), observa-se que o Juízo de Origem determinou (ID 31354830) o cancelamento do precatório expedido à fl. 249 (ID 31354786), que foi expedido com o devedor: DISTRITO FEDERAL e a retificação dos precatórios expedidos às fls. 250 (ID 31354788), que foi expedido com o devedor: IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (que foi expedido como devedor: DISTRITO FEDERAL), distribuído sob o no 0041932-40.2016.8.07.0000. 2. Anexe esta decisão no Precatório no 0041930-70.2016.8.07.0000. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios